Tribunal: TJBA
Processo: 0516293-77.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516293-77.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TP 1000 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA registrado(a) civilmente como CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA, CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA registrado(a) civilmente como CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA

APELADO: SIRLEILA DANTAS CANARIO

Advogado(s)
:
CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO, JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CULPA DA CONSTRUTORA CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES. EXISTÊNCIA DE DEMANDA PARA RESCISÃO CONTRATUAL
QUE
NÃO É INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Reconhecimento do atraso na entrega da obra, configurando a culpa da construtora pelo descumprimento contratual.

II.
Sentença recorrida que, corretamente, condenou as Apelantes ao pagamento de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

III.
A existência de demanda de rescisão contratual pela Apelada não é incompatível com a condenação ao pagamento de lucros cessantes, uma vez que a
a indenização por lucros cessantes reflete a compensação pelos danos econômicos decorrentes da não entrega do imóvel no prazo estipulado. Entendimento do STJ.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
0516293-77.2017.8.05.0001
, figurando, como Apelantes,
TP 1000 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

E
FATOR REALTY PARTICIPACOES S/A

e, como Apelada,
SIRLEILA DANTAS CANARIO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA